Tribunal: TJES
Processo: 5005621-25.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Imunidade; Entidades Sem Fins Lucrativos; Imunidade Recíproca
Data de julgamento: 2023-12-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005621-25.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: IGREJA METODISTA WESLEYANA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE SERRA

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Tratam-se de Embargos de Declaração opostos pelo
MUNICÍPIO DE SERRA
no intuito de sanar erro material constante do dispositivo do acórdão ID 3862491, uma vez que, apesar do voto e da ementa do julgado serem pelo desprovimento do agravo de instrumento, constou equivocadamente no seu dispositivo o provimento para reforma da decisão vergastada.

Nas suas razões recursais, ID 4222202, aduz a ocorrência do descrito erro material, pugnando por sua correção.

Devidamente intimada, a embargada apresentou contrarrazões (ID 5526774) anuindo com a correção do apontado vício.

É o que me cabia relatar.

VOTO CONDUTOR

Conforme relatado, tratam-se de Embargos de Declaração opostos pelo
MUNICÍPIO DE SERRA
no intuito de sanar erro material constante do dispositivo do acórdão ID 3862491, uma vez que, apesar do voto e da ementa do julgado serem pelo desprovimento do agravo de instrumento, constou equivocadamente no seu dispositivo o provimento para reforma da decisão vergastada.

Aduz o embargante a ocorrência do descrito erro material, pugnando por sua correção.

No referido acórdão, restou reconhecido, em suma, que:

“[...] Com razão o Magistrado Singular ao consignar, na decisão atacada que, no caso, “as alegações veiculadas pela excipiente não são passíveis de conhecimento por intermédio do incidente de exceção de executividade, visto que dependem de dilação probatória, que é realizada no bojo dos embargos à execução”.

Isso ocorre porque, como bem ressaltado pelo município recorrido em sede de resposta, nesta fase, a ora recorrente não acostou qualquer documento que comprove, de forma inequívoca, ser o imóvel objeto da execução utilizado como templo religioso, havendo, para tanto, necessidade de instrução probatória específica.

Oportuno registrar que nem do Estatuto colacionado pela ora agravante nos autos de origem (ID 3979465), é possível extrair qualquer tipo de informação acerca do imóvel executado, localizado à Av. Bicanga, Bairro Bicanga, Cidade Serra/ES, CEP. 29.164-817, pois referido documento somente menção à Sede da recorrente, localizada em Ilha dos Ayres, 404, Ilha dos Ayres, Vila Velha/ES, cep 29106-620.

A exceção de pré-executividade consiste em um incidente processual de defesa, admitida pela jurisprudência e doutrina, nos próprios autos da execução, quando a ação executiva carece dos requisitos necessários para a constituição e desenvolvimento válido e regular do processo. Seu alcance, contudo, tem sido expandido, abrangendo também às hipóteses em que o devedor tenha prova pré-constituída de sua alegação e não haja necessidade de instrução probatória para o juiz decidir o pedido de extinção da execução. (TJ-DF 07091838920178070000 DF 0709183-89.2017.8.07.0000, Relator: LEILA ARLANCH, Data de Julgamento: 27/09/2017, 7ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 04/10/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.).

Mutatis mutandis, no mesmo sentido, STJ:

A exceção de pré-executividade é cabível para discutir questões de ordem pública, quais sejam, os pressupostos processuais, as condições da ação, os vícios objetivos do título executivo atinentes à certeza, liquidez e exigibilidade, desde que não demandem dilação probatória. Precedentes. (AgInt no REsp n. 1.960.444/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 31/8/2022.)

Como no caso, nos termos delineados não só pela decisão vergastada, mas também nos termos delineados acima, há evidente necessidade de dilação probatória para aferir a verossimilhança do alegado pela igreja recorrente, a exceção de pré-executividade deve, de fato, ser rejeitada, em razão do descabimento do seu manejo. [...]”
(ID 3862491)

Cabe ainda transcrever a ementa do acórdão embargado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA IDENTIFICADA. INVIÁVEL O MANEJO DE TAL PROCEDIMENTO, EM CASOS QUE TAIS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A exceção de pré-executividade consiste em um incidente processual de defesa, admitida pela jurisprudência e doutrina, nos próprios autos da execução, quando a ação executiva carece dos requisitos necessários para a constituição e desenvolvimento válido e regular do processo. Seu alcance, contudo, tem sido expandido, abrangendo também às hipóteses em que o devedor tenha prova pré-constituída de sua alegação e não haja necessidade de instrução probatória para o juiz decidir o pedido de extinção da execução. (Precedente do TJDF.).

2. No caso, há evidente necessidade de dilação probatória para comprovar a verossimilhança do alegado pela recorrente, sendo inviável, por isso, tal análise via exceção de pré-executividade.

3. Decisão mantida.

4. Recurso conhecido e

desprovido
. (ID 3711866 - destaquei)

Assim, como se pode observar, o julgamento foi pelo
desprovimento do recurso
, porém, equivocadamente, a parte dispositiva foi assim redigida:

“[...]
Sem mais,
CONHEÇO DO PRESENTE RECURSO PARA ACOLHER A ALEGAÇÃO DE DESCABIMENTO DO MANEJO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE, NO CASO, E, POR CONSEGUINTE,
DAR PROVIMENTO
AO RECURSO PARA
REFORMAR
A DECISÃO VERGASTADA.

[...]
”
(ID’s 3862491e 3711865 - sublinhei)

Pois bem, os embargos de declaração são admitidos nas hipóteses expressamente previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, isto é, quando há obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado,
in litteris
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Evidencia-se, assim, que os aclaratórios visam apenas garantir a inteligibilidade, a inteireza e a harmonia lógica da decisão, nos exatos termos do referido dispositivo legal.

Da leitura atenta do acórdão embargado, verifica-se,
in casu
, que, tal como demonstrado, realmente houve erro material no dispositivo do voto.

Sobre o tema, DANIEL ASSUMPÇÃO expõe o seguinte:

Erro material é aquele facilmente perceptível e que não corresponda de forma evidente a vontade do órgão prolator da decisão.
(
in
Novo Código de Processo Civil Comentado, Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, pág.: 1716).

Na mesma linha de intelecção é o entendimento firmado na jurisprudência do STJ, segundo a qual “
o objetivo dos Embargos de Declaração é a complementação ou a declaração do verdadeiro sentido de uma decisão eivada de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não possuindo, em regra, natureza de recurso com efeito modificativo
” (EDcl no REsp 1721149/ES, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/11/2019, DJe 19/12/2019).

Verificado o erro material apontado, assiste razão ao embargante, razão pela qual, deve ser corrigido.

Assim, onde se lê (ID’s 3862491 e 3711865):

“[...] Sem mais,
CONHEÇO DO PRESENTE RECURSO PARA ACOLHER A ALEGAÇÃO DE DESCABIMENTO DO MANEJO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE, NO CASO, E, POR CONSEGUINTE, DAR PROVIMENTO AO RECURSO PARA REFORMAR A DECISÃO VERGASTADA
. [...]”

Leia-se:

“[...] Sem mais,
CONHEÇO DO PRESENTE RECURSO PARA, EM RAZÃO DO DESCABIMENTO DO MANEJO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE, NO CASO, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, MANTENDO A DECISÃO VERGASTADA
. [...]”

Nestes termos, acolho os embargos de declaração, para sanar o erro material apontado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Des. FA
BIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)

Acompanhou o voto da Relatora.
Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora.

EMENTA

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. EXISTÊNCIA. POSSIBILIDADE DE CORRIGIR ERRO MATERIAL EXISTENTE. RECURSO PROVIDO.

Os embargos de declaração são admitidos nas hipóteses expressamente previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, isto é, quando há obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado.

Verificado o erro material apontado, assiste razão ao embargante, razão pela qual, deve ser corrigido.

Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

VISTOS, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração supra, em que figuram como partes aquelas acima indicadas. ACORDA esta e. Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso e DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da e. Relatora.